Tribunal: TJMT
Processo: 1016184-96.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016184-96.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[IRANELMA DA SILVA COSTA - CPF: 012.588.221-13 (RECORRENTE), EDIONE BRANDAO DA SILVA - CPF: 632.473.131-68 (ADVOGADO), YASMIM ALENCAR SENA - CPF: 051.480.291-02 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), RENATA MALCON MARQUES - CPF: 941.448.185-00 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1016184-96.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Magazine Luiza S/A

Recorrida(s):

Iranelma da Silva Costa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de novembro de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TORNEIRA COM FILTRO PARA COZINHA. ALEGAÇÃO DE PRODUTO NÃO ENTREGUE. COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE APÓS TRÊS TENTATIVAS PELA TRANSPORTADORA. DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO PARA A CONSUMIDORA. AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O mero descumprimento contratual, embora cause transtornos e aborrecimentos, mas não a ponto de ofender os direitos de personalidade ou causar danos de natureza psíquica da consumidora, devendo a situação por ela vivenciada ser considerada meros dissabores do cotidiano.

Se restou comprovada as 03 tentativas de entrega do produto, sendo todas sem êxito, e posterior disponibilização do crédito a consumidora, inexiste falha na prestação de serviço da empresa Recorrente, razão pela qual, deve ser afastada a condenação arbitrada a título de dano moral.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na presente ação pela IRANELMA DA SILVA COSTA em face da MAGAZINE LUIZA S/A para:

a) CONDENAR a Reclamada a reparar a parte Reclamante na importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atualizados da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo IGP-M (FGV), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (CC, art. 406 c/c CTN, art. 161, § 1o), contados da data da citação;

b) CONDENAR a parte Reclamada a ENTREGAR a torneira com filtro para cozinha Acquabios de parede color Acqua E05 Vermelha. Caso não seja possível a entrega do aludido produto, a parte Reclamada deverá proceder a restituição do valor de R$ 60,86 (sessenta reais e oitenta e seis centavos), a título de danos materiais, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo IGPM/FGV a partir do efetivo desembolso e acrescido de juros legais a partir da citação”.

No presente caso, restou incontroverso que a consumidora no dia 24/08/2020 adquiriu, através da loja virtual da Reclamada, ora Recorrente, uma torneira com filtro para cozinha Acquabios, pelo valor de R$ 60,86, com previsão de entrega para o dia 29/10/2020.

Em que pese a Reclamante alegar que houve falha na prestação de serviço da empresa Reclamada, em razão da ausência de entrega do produto, verifico que a Ré comprovou que tentou 03 (três) vezes entregar o produto no endereço fornecido pela consumidora, sendo a primeira tentativa em 27/08/2020 e as outras duas em 13/10/2020, conforme telas juntadas na contestação, sendo todas infrutíferas.

Também restou comprovado nos autos que, diante das tentativas frustradas de entrega, a Recorrente disponibilizou o valor da compra como crédito para a consumidora, conforme se vê na tela juntada na defesa e na própria narrativa da consumidora quando realizou reclamação no PROCON/MT.

Desta forma, se restou comprovada as 03 tentativas de entrega do produto pela transportadora contratada pela Recorrente, sendo todas sem êxito, e posterior disponibilização do crédito a consumidora, inexiste falha na prestação de serviço da empresa Recorrente, razão pela qual, deve ser afastada a condenação arbitrada a título de dano moral.

Ademais, o mero descumprimento contratual, embora cause transtornos e aborrecimentos, mas não a ponto de ofender os direitos de personalidade ou causar danos de natureza psíquica da consumidora, devendo a situação por ela vivenciada ser considerada meros dissabores do cotidiano.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para afastar a condenação arbitrada a título de dano moral
. Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2021